Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. DEPOSITÁRIO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CJ–3 PARA CJ–1. PORTARIA 734/2018. ILEGALIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LEI FORMAL OU ATO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI 11.416/2006. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cargos em comissão, entre eles o de gestor do Depósito Público da Justiça do Distrito Federal, são de livre nomeação e exoneração, nos termos da segunda parte do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal. Justamente em razão da natureza dos aludidos cargos, inexiste previsão legal à equiparação salarial.
2. A Administração desta Corte de Justiça, no exercício da sua competência administrativa, após estudo, verificou a necessidade de reestruturação dos cargos em comissão da estrutura da Corregedoria, com o objetivo de aproveitar de maneira mais eficiente os valores destinados à retribuição de funções de chefia, reclassificando diversas CJs, nos termos da Portaria GPR 734/2018.
3. A Lei 11.416/2006 que autoriza a transformação de cargos e funções, sem aumento de despesa, não traz qualquer exigência de que seja feito por lei ou ato formal, inexistindo irregularidade ou mesmo violação à hierarquia das normas. Precedente.
4. Inviável a utilização de paradigmas, sob o pretexto de isonomia, quando utilizados dois casos sui generis, que, nem de perto, se assemelham à condição do recorrente, até porque ocorridos em conjunturas diferentes, bem como diversas as legislações aplicáveis.
5. Recurso conhecido e não provido.